Tribunal: TJSP
Processo: 2203978-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Pretensão recursal. Insurgência em face do indeferimento da tutela de urgência e análise da margem de descontos em rendimentos. 2. Margem de descontos. Conformidade. Descontos efetuados dentro do limite de 35% dos rendimentos líquidos, atendendo ao estabelecido pelo Decreto Estadual 61.750/2015. 4. Procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Pretensão recursal. Insurgência em face do indeferimento da tutela de urgência e análise da margem de descontos em rendimentos. 2. Margem de descontos. Conformidade. Descontos efetuados dentro do limite de 35% dos rendimentos líquidos, atendendo ao estabelecido pelo Decreto Estadual 61.750/2015. 4. Procedimento especial. Necessidade de atendimento ao art. 104-A do CDC, com a designação de audiência para viabilizar a repactuação de dívidas. Providência já observada pelo MM. Juízo "a quo", após o deferimento de tutela antecipada recursal por esta Instância "ad quem", com a designação e realização de audiência específica. Desnecessidade de designação de nova audiência em razão do presente julgamento. Provimento parcial do recurso apenas para ratificar a tutela recursal concedida, observando-se que a audiência já foi realizada. 5. Recurso parcialmente provido.